Tribunal: TJSP
Processo: 2284634-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2284634-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante
GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA, é agravada ANA ROSA FERRETE ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284634-47.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16044
AGRAVO INTERNO No: 2284634-47.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA
AGRAVADA: ANA ROSA FERRETE ESTEVES
COMARCA: ILHABELA - FORO DE ILHABELA - VARA ÚNICA
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021
do Código de Processo Civil/2015 contra a decisão
monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo
ao
agravo
de
instrumento.
Ausência
de
qualquer
inconsistência no fundamento da decisão. Necessidade de
contraditório. Questão que será melhor analisada por
ocasião do julgamento do mérito recursal. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 661,
que manteve o deferimento da liminar concedida em primeiro grau, em ação de
reintegração de posse ajuizada pela agravada, autora em ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais.
Inconformado, argumenta o agravante que houve equívoco na
decisão que manteve a liminar deferida de reintegração de posse do imóvel situado
na Rua Benedito Carlos de Moura, no 59, casa 08, tipo B, Condomínio Ilha da
Princesa, em Perequê, Ilhabela/SP, registrado sob a matrícula no 43.401 no CRI de
São Sebastião. Os requisitos para a concessão da liminar não estariam presentes.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
resposta (fls.77/97).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284634-47.2019.8.26.0000/50000 -
3
Cuida-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do
CPC/15, contra a decisão de fls. 661, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado no agravo de instrumento, nos seguintes termos:
(...) Contudo, da narrativa apresentada pelo agravante, não se vislumbra
plausibilidade nas alegações haja vista a documentação acostada aos
autos, bem como a notificação judicial realizada em maio de 2019
(fls.34/35, dos autos originários). Diante disso, INDEFIRO a antecipação
de tutela.
Indeferida tutela recursal, sobreveio o presente agravo interno.
Todavia, ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir a razão da
irresignação da recorrente.
A agravada demonstrou ser proprietária do bem e contratou a
compra e venda com o agravante, cedendo-lhe a posse precária. Inocorreu
pagamento de quase a integralidade do preço ajustado, advindo, por isso, pedido
de rescisão contratual.
Inocorreu emenda da mora.
Ademais, como já mencionado, necessário o contraditório e a
observância ao binômio necessidade/possibilidade, oportunidade em que a prova
produzida será analisada pelo colegiado em momento ulterior, pois, em cognição
sumária, persiste a r. decisão agravada.
A questão será melhor apreciada por ocasião do julgamento do
recurso, analisando-se as peculiaridades do caso.
Desnecessária a oposição de embargos de declaração para
fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
ROSANGELA TELLES
Relatora